Tribunal: TJBA
Processo: 8078521-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078521-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LANDERSON SANTOS SOUZA e outros Advogado(s):CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS, CARINA ALMEIDA COSTA FONTES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL PROFUNDA BILATERAL E NEUROPATIA AUDITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PELO MÉTODO AURIORAL. PLANSERV. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARTICULAR. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. REEMBOLSO INTEGRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao PLANSERV o custeio integral de tratamento fonoaudiológico pelo método aurioral, em favor de menor portadora de perda auditiva neurossensorial profunda bilateral associada à neuropatia auditiva, incluindo o financiamento de terapia particular e reembolso de despesas enquanto não comprovada a oferta do serviço específico na rede credenciada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se é cabível o custeio de tratamento particular por profissional não integrante da rede credenciada do PLANSERV, quando ausente prestador habilitado no método prescrito; (iii) saber se a determinação de custeio e reembolso configura obrigação de pagar sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está solidamente demonstrada pelos relatórios médicos elaborados por especialistas em otorrinolaringologia, que diagnosticam a menor e prescrevem, de forma inequívoca, reabilitação auditiva com equipe fonoaudiológica especializada no método aurioral, em duas sessões semanais, com destaque para a imprescindibilidade da intervenção precoce. O parecer técnico emitido pelo NATJUS corrobora a indicação clínica. 4. O perigo de dano é manifesto, dado que a menor se encontra em janela terapêutica crítica, período em que a neuroplasticidade cerebral é maior e a intervenção especializada produz os melhores resultados, sendo que a demora ou interrupção do tratamento pode comprometer de forma significativa e potencialmente irreversível o desenvolvimento auditivo, da fala e da linguagem, com impactos existenciais não reparáveis por indenização futura. 5. O custeio de tratamento fora da rede credenciada torna-se obrigatório em situações excepcionais, quando há inexistência ou insuficiência de prestador habilitado na rede para realizar o procedimento específico prescrito, não bastando ao plano de saúde indicar prestador credenciado sem comprovar sua capacidade técnica para fornecer o tratamento na modalidade e especificidade requeridas pelo médico assistente. 6. A determinação de custeio não configura obrigação de pagar sujeita ao regime de precatórios, mas sim tutela substitutiva destinada a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, acionada pela falha do plano em disponibilizar tratamento adequado, sendo admissível a mitigação do regime do art. 100 da Constituição Federal em situações excepcionais que envolvam direito fundamental à saúde de criança em condição de vulnerabilidade e risco de dano irreversível. 7. O reembolso deve ser integral, e não limitado aos valores da tabela do plano, pois a família foi compelida a custear o tratamento no mercado privado em razão do inadimplemento do próprio plano, de modo que a limitação do ressarcimento implicaria imposição de ônus financeiro decorrente de falha alheia e enriquecimento sem causa em favor do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para custeio de tratamento fonoaudiológico é cabível quando amparada em relatórios médicos conclusivos e parecer técnico do NATJUS, e quando a demora puder acarretar dano irreversível ao desenvolvimento de criança em janela terapêutica crítica. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada é obrigatório quando o prestador indicado não possui habilitação técnica para realizar o procedimento específico prescrito. 3. A determinação judicial de custeio de tratamento de saúde não configura obrigação de pagar sujeita ao regime de precatórios, mas tutela substitutiva da obrigação de fazer. 4. O reembolso decorrente de inadimplemento do plano de saúde deve ser integral, vedada sua limitação aos valores da tabela, sob pena de enriquecimento sem causa.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 100, 196, 227; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8078521-31.2025.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia e agravados Maria Reis Souza e Landerson Santos Souza, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator